Tribunal: TCU
Processo: 027.869/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jabes Sousa Ribeiro contra o Acórdão 6.154/2020-TCU-2.a Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Jabes Sousa Ribeiro, ex-prefeito de Ilhéus/BA (gestão 2013-2016), em face do Acórdão 6154/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), por meio do qual o Tribunal decidiu julgar irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jabes Sousa Ribeiro, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atribuindo a seguinte redação aos subitens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 6154/2020-TCU-Segunda Câmara : 9.1 rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Jabes Sousa Ribeiro, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso III, alínea "b", art. 19, parágrafo único, art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao responsável Jabes Sousa Ribeiro a multa prevista no art. 58, inciso I, da mesma norma, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia.